Tribunal: TJES
Processo: 5008729-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008729-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMANDA NASCIMENTO LOPES DA SILVA

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
VÍCIOS CONSTRUTIVOS
EM UNIDADE RESIDENCIAL
–

LAUDO UNILATERAL
–
PROVA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO –

INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA

–
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1
.
O laudo pericial que instrui a inicial, além de produzido de forma unilateral, portanto, não submetido ao contraditório, não aponta que as anomalias constatadas implicam comprometimento da segurança ou da habitabilidade do imóvel em questão, circunstância que exclui a urgência da reparação.

2.
Sob outro aspecto, a efetiva aferição da responsabilidade da construtora requerida pelos danos demonstrados pela parte autora demandam adequada instrução probatória, que proporcionará, no caso, a segurança necessária para o deslinde da questão.

3.
Para além da irreversibilidade da medida, a decisão de primeiro grau encontra-se embasada também na ausência de demonstração da probabilidade do direito, tendo em vista a natureza unilateral do laudo que aparelha a inicial, ou seja, a inviabilidade de reversão não se trata do único fundamento lançado pelo Juízo
a quo
para o indeferimento da tutela de urgência requerida na inicial.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
AMANDA NASCIMENTO LOPES DA SILVA
, representada por sua curadora Evanilda do Nascimento Lopes da Silva,

em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (evento nº 5655397), que, na ação nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais” que move em desfavor da
M
RV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial.

Nas razões recursais (evento nº 5655390), em síntese, a agravante aduz que:
(I)
“diante do ilícito em tela, qual seja, a existência de vícios construtivos graves, capazes de comprometer a segurança e a habitabilidade do imóvel, surge para a Agravada a obrigação de reparar tal dano, o que aqui se faz representar pelo conserto dos vícios identificados, em caráter de urgência” (fl. 08);
(II)
“embora se entenda não haver o perigo de irreversibilidade da medida, ainda que esta venha a ocorrer, não caberia o indeferimento da Tutela pretendida apenas com base neste fundamento” (fl. 09); e que
(III)
constatados vícios construtivos no prazo de cinco anos após a entrega do empreendimento, a requerida deve ser responsabilizada pelos mesmos.

A ação originária foi proposta pela agravante em desfavor da
M
RV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
pela identificação de alegados vícios construtivos em imóvel adquirido junto à requerida, cujas chaves foram entregues em abril de 2017 (Id nº 18219485, do processo de referência).

A inicial foi instruída com diversos vídeos que indicam a existência de rachaduras e infiltrações em cômodos do apartamento, além de laudo pericial subscrito por Engenheiro Civil Patologista (Id nº 18219478, do processo de referência), que atesta a existência de trincas, infiltrações e desplacamento do piso decorrentes de falhas construtivas.

O referido laudo, todavia, além de produzido de forma unilateral, portanto, não submetido ao contraditório, não aponta que as anomalias constatadas implicam comprometimento da segurança ou da habitabilidade do imóvel em questão, circunstância que exclui a urgência da reparação.

Sob outro aspecto, a efetiva aferição da responsabilidade da construtora requerida pelos danos demonstrados pela parte autora demandam adequada instrução probatória, que proporcionará, no caso, a segurança necessária para o deslinde da questão. Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECISÃO AGRAVADA QUE, DENTRE OUTROS PONTOS, INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE VISAVA COMPELIR A PARTE RÉ A CUSTEAR O IMEDIATO REPARO DOS DEFEITOS APONTADOS PELOS AUTORES. ALEGAÇÃO DA DEMANDANTE DE QUE HÁ TEMPO SOFRE PELAS QUESTÕES RELATIVAS À QUALIDADE DA OBRA. Pleito em grau recursal de reparação imediata dos vícios. Inadmissibilidade nesta fase processual de cognição sumária. Necessidade de dilação probatória para apuração da responsabilidade pelos alegados danos. Requisitos do art. 300, caput, do CPC/2015 não demonstrados, ao menos até o momento. Insuficiência na demonstração da probabilidade do direito alegado, além da urgência da medida, à luz dos esclarecimentos periciais trazidos à baila pela própria parte recorrente. Decisão que deve ser mantida incólume. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0062206-63.2022.8.16.0000; Toledo; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo; Julg. 03/04/2023; DJPR 03/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REPARAÇÃO DOS DANOS APONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA UNILATERAL. FATOS COMPLEXOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração simultânea da probabilidade do direito pleiteado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). Não evidenciada a plausibilidade da tutela antecipatória pretendida, inviável seu deferimento, demandando a questão maior dilação probatória. (TJMG; AI 2521429-26.2022.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 15/02/2023; DJEMG 16/02/2023)

A mesma conclusão foi alcançada pela douta Procuradoria de Justiça, conforme denota-se do seguinte trecho extraído do parecer lançado no evento nº 6998657:

In casu, observo que a autora/agravante não demonstrou, quando do ajuizamento da exordial, que os danos em seu imóvel são de tal monta e gravidade a ponto de ensejarem o deferimento de tutela de urgência.

Ademais, é necessário perquirir com mais acuidade o nexo causal entre tais falhas estruturais e o projeto desenvolvido pela requerida/agravada.

Nessa toada, vislumbro ser mais prudente aguardar a instauração da fase instrutório com a respectiva realização de exame pericial submetido ao crivo do contraditório e elaborado por perito nomeado pelo Juízo a quo.

Por fim, observa-se que para além da irreversibilidade da medida, a decisão de primeiro grau encontra-se embasada também na ausência de demonstração da probabilidade do direito, tendo em vista a natureza unilateral do laudo que aparelha a inicial, ou seja, a inviabilidade de reversão não se trata do único fundamento lançado pelo Juízo
a quo
para o indeferimento da tutela de urgência requerida na inicial.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.